Tribunal: TJBA
Processo: 0050228-93.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0050228-93.2002.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FERNANDO PEIXOTO DE ARAUJO NETO

Advogado(s):VICENTE DA CUNHA PASSOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. PRELIMINARES DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECALCITRÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR PROPORCIONAL AO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer (exclusão de nome de cadastro restritivo) e definiu o montante acumulado a título de
astreintes
em R$ 179.881,80 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais, oitenta centavos).

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve a prévia intimação pessoal do devedor conforme a
Súmula 410 do STJ;
(ii) avaliar a prova do descumprimento da obrigação de fazer; (iii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor das astreintes acumuladas em face da obrigação principal; e (iv) estabelecer a legalidade da incidência de juros de mora e da multa do art. 523, § 1º, do CPC sobre a penalidade cominatória.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de ausência de intimação pessoal: A higidez da
Súmula 410 do STJ foi reafirmada pelo Tema Repetitivo nº 1.296.
No caso concreto, restou comprovado que a instituição financeira foi pessoalmente intimada via oficial de justiça em 30 de agosto de 2002, atendendo ao pressuposto de exigibilidade da multa.

4.
Prova do descumprimento: O exequente colacionou certidão oficial dos órgãos de proteção ao crédito (ID 260490885) que atesta a permanência da restrição indevida meses após a ordem judicial, configurando a recalcitrância do Banco por 236 dias.

5.
O valor acumulado das astreintes mostra-se proporcional à desídia da instituição financeira, que retardou injustificadamente a baixa do gravame por 236 dias. A manutenção do montante é legítima quando o elevado valor final decorre exclusivamente da recalcitrância da parte em cumprir a tutela jurisdicional.

6.
Encargos legais: Conforme jurisprudência consolidada do STJ, sobre o valor das astreintes incide correção monetária a partir da data do arbitramento, mas não incidem juros de mora, sob pena de configurar
bis in idem,
posição adotada na sentença.

7.
Litigância de má-fé: Inexistência de dolo processual ou intuito manifestamente protelatório do Apelante, tratando-se de exercício regular do direito de defesa e recurso sobre matérias controversas.

IV. Dispositivo e tese

1
. Recurso conhecido e
não provido.

Teses de julgamento
: "1. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410/STJ e Tema 1.296/STJ). 2
.
O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando se tornar insuficiente ou exorbitante (Art. 537, § 1º, CPC e Tema 706/STJ). 3. Não incidem juros de mora ou a multa do art. 523, § 1º, do CPC sobre o montante das astreintes, sob pena de
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 523, 536 e 537.

Precedentes citados
: STJ: Súmula 410; Tema Repetitivo nº 1.296; Tema Repetitivo nº 706; STJ, REsp 1.967.587/PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Cível nº 0050228-93.2002.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Apelado
FERNANDO PEIXOTO DE ARAUJO NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA